Tribunal: TJDFT
Processo: 0753067-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUERIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REMUNERAÇÃO. SUPERIOR A 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO.
1. O legislador constitucional fez expressa referência à necessidade de que o requerente do benefício da Assistência Judiciária comprove a insuficiência de recursos. Portanto, analisando a lei adjetiva pelo prisma constitucional, denota-se que recai sobre a parte requerente o ônus de instruir o pedido com provas mínimas da sua situação financeira, sob pena de indeferimento.
2. Não cabe o argumento do agravante no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência é capaz de fundamentar o deferimento do pleito, sobretudo diante de documentos que indicam a ausência dos requisitos para sua concessão.
3. In casu, conforme consta do caderno processual de origem (ID. 175474992), o agravante recebe remuneração bruta, já abatidos os descontos compulsórios (Previdência e IR), no importe de R$ 8.898,11 (oito mil, oitocentos e noventa e oito reais, e onze centavos), superando o limite de 05 (cinco) salários-mínimos brutos previsto na Resolução 140/15 da Defensoria Pública do DF, e utilizados como parâmetro por esta Corte para a concessão do benefício.
4. Via de regra, o endividamento voluntário não é justificativa para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo quando não comprovado que os empréstimos decorrem de situações extraordinárias.
5. Recurso conhecido e desprovido.